Tribunal: TJDFT
Processo: 0736576-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736576-44.2021.8.07.0001 RECORRENTES: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA E OUTROS RECORRIDO: LISOMAR PEREIRA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARCERIA. ADVOGADOS. ALTERAÇÃO DA BASE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. 1. O pedido recursal atinente à limitação de honorários até a data de revogação dos mandatos ao causídico réu pelos clientes não foi formulado na origem e muito menos enfrentado na r. sentença. Cuida-se, portanto, de inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico. 2. Nos termos do art. 370, parágrafo único, e art. 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade das diligências requeridas com esse fim. É impertinente e protelatória a prova que tem por objeto matéria sem relevância para a resolução da lide. 3. As parcerias profissionais consistem em união de expertises para agregar maior valor aos produtos ou serviços oferecidos. A contribuição de cada parceiro profissional pode se dar através das mais variadas formas e para diversas finalidades, como a notoriedade do nome para angariar clientes ou mesmo cessão de espaço e administração para a prática do serviço. Diante dessa característica, é possível se concluir que a quantidade do serviço prestado não é o único critério para se determinar o percentual de retribuição devida ao parceiro. 4. A simples ciência de uma avença não significa concordância em participar dela, sobretudo quando implica dividir valores a receber. 5. Não é possível se fixar honorários de sucumbência por equidade, sob fundamento de valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda elevados. 6. Recurso de apelação dos autores não provido e recurso dos réus provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão. Asseveram a ocorrência de cerceamento de defesa e, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.076 do STJ; b) artigos 357, 369, 370, 371 e 373, inciso I, todos do CPC, defendendo que a improcedência da pretensão autoral ocorreu em razão do indeferimento da produção de provas periciais, o que ocasionou cerceamento de defesa. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 61781459). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 63297035). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.076 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 357, 369, 370, 371 e 373, inciso I, do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessária seria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 61781459). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015